Tribunal: TJPA
Processo: 0848833-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848833-53.2022.8.14.0301

APELANTE: BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO EM EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SUSPENSÃO DE HONORÁRIOS REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Balacoolbar Bar & Restaurante Ltda. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Fernando Augusto de Souza Paula Filho. O autor narrou ter sido agredido por seguranças durante festa denominada “Baile da Gaiola”, sofrendo lesões e tendo pertences subtraídos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 20.000,00 por danos morais, indeferindo os danos materiais e suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos morais sofridos pelo autor durante o evento; (iii) determinar se é cabível a minoração do valor arbitrado a título de dano moral; e (iv) verificar se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser mantida, diante da revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente é parte legítima, pois seu sócio admitiu a propriedade do local do evento e sua responsabilidade pela organização, sendo os seguranças identificados como vinculados ao Balacoolbar, conforme depoimentos e documentos nos autos.

Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à organizadora do evento por falha na prestação do serviço de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927 do CC.

As agressões praticadas por prepostos da ré, comprovadas por laudo pericial e demais provas, configuram violação à integridade física e moral do autor, justificando a indenização por danos morais.

O valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade das lesões, à exposição pública da vítima e ao caráter pedagógico da sanção, não merecendo redução.

A suspensão da exigibilidade da verba honorária é indevida, pois a gratuidade de justiça foi revogada por decisão anterior, o que implica a obrigação de o autor arcar com os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa organizadora de evento responde objetivamente por falha na segurança que resulte em agressões físicas a consumidores.

É legítima a inclusão no polo passivo da empresa que, embora não tenha sediado fisicamente o evento, participou da sua organização e forneceu os serviços.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica.

Revogada a gratuidade da justiça, incabível a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, e 932, III; CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 50033986220208210015, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50014966220208130382, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA
, tendo como Apelado(a) FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO.

Na origem, o autor narrou que, no dia 23/01/2022, participou de festa denominada "Baile da Gaiola", quando foi agredido por seguranças do evento sem justificativa, sofrendo lesões e tendo pertences subtraídos (relógio da marca Guess, cordão de ouro, valores em espécie e aparelho celular)

O Douto juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, indeferindo, porém, o pedido de danos materiais, por ausência de provas suficientes. Houve ainda fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e divisão das custas em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade quanto ao autor por força da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte Apelante reitera, com ênfase, a ilegitimidade passiva, argumentando que o evento “Baile da Gaiola” não foi realizado em suas dependências, nem por sua organização, e que, portanto, não poderia figurar no polo passivo da demanda. Afirma que a sentença partiu de premissa equivocada ao desconsiderar as provas que atestam a paralisação temporária de suas atividades à época dos fatos.

De forma subsidiária, requer a minoração do montante arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo diante da ausência de certeza quanto à autoria das agressões, da condição econômica do autor, de apenas 19 anos, e da ausência de valoração adequada das provas constantes nos autos, argumentando que a sentença não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, impugna a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios atribuídos ao autor, sustentando que o benefício da gratuidade de justiça fora revogado anteriormente, nos termos da decisão de ID 100896431, com determinação para recolhimento das custas processuais, o que efetivamente foi cumprido (conforme comprovação documental de IDs 102215170 e 102215171).

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reforma da sentença e declaração de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e a reforma da sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em desfavor do autor.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas aos ID 25194988.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à (i) alegada ilegitimidade passiva da empresa Balacoolbar Bar & Restaurante Ltda.; (ii) responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes de agressões sofridas pelo autor durante evento denominado “Bloco da Gaiola”; (iii) pleito subsidiário de minoração do valor da indenização fixada a título de dano moral; e (iv) insurgência contra a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva,
razão não assiste à parte recorrente. A sentença de primeiro grau, com acerto, afastou a alegação de ilegitimidade, valendo-se de elementos constantes nos autos, dentre os quais o depoimento do sócio Alberto Farid Lopes Labad, que reconheceu a propriedade tanto do “Prime Hall” quanto do “Balacoolbar”, além de assumir a responsabilidade pela organização do evento.

Acresça-se que, conforme se extrai dos depoimentos prestados no inquérito policial, especialmente dos próprios seguranças que atuaram no evento (ID 25194941),
houve expressa menção ao fato de que prestavam serviços no “Bar Balacoolbar”, sendo este o local associado ao evento por eles próprios.

Tal circunstância robustece a conclusão de que a empresa apelante, ainda que não tenha realizado o evento nas dependências físicas do seu estabelecimento, foi, de fato, a organizadora formal da festividade, sendo a responsável pela segurança e estrutura, não se tratando de caso de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como equivocadamente sustentado.

Nesse cenário, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente pela existência de prestação de serviços, cuja falha ensejou a ocorrência de danos ao consumidor, caracterizando-se responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, cabe destacar do expresso no Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

(...)

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

A indenização por danos morais
encontra fundamento constitucional no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República, que assegura a inviolabilidade da honra, da imagem e da integridade física e moral das pessoas, bem como a reparação pelo dano decorrente de sua violação. De igual forma, o Código Civil (arts. 186, 187 e 927) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõem a responsabilização do fornecedor de serviços por falhas que causem lesões a direitos da personalidade dos consumidores.

O autor foi vítima de
violência física
praticada por seguranças vinculados à organização do evento “Bloco da Gaiola”, os quais atuavam sob o encargo da empresa apelante. Os autos comprovam que o autor foi abordado de forma truculenta, retirado do ambiente da festividade, algemado e submetido a agressões físicas, conforme descrito no laudo pericial (ID 25194931), que identificou trauma craniano e torácico, além de hematomas diversos, escoriações e dor generalizada.

No mérito, a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que se revela proporcional às circunstâncias fáticas e à gravidade do evento danoso, e se alinha aos parâmetros da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, não merecendo, pois, reparos.

A situação a que foi submetido o autor se deu em ambiente público, com significativa exposição, fato que amplia o alcance e a profundidade do sofrimento vivenciado. O autor foi encontrado por familiares em situação degradante, algemado e em estado de choque, com múltiplas lesões visíveis, o que demonstra a contundência do dano vivenciado.

Importa considerar, ainda, que a função da indenização por dano moral não se resume à compensação da dor experimentada pela vítima, mas também tem caráter punitivo e pedagógico, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do ofensor.

Neste contexto,
o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
arbitrado na sentença revela-se
proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades compensatória e pedagógica
da indenização civil.
Não se trata de quantia ínfima, tampouco exorbitante, mas sim de montante que reflete o equilíbrio entre os elementos subjetivos e objetivos que orientam o juízo de equidade.

Nesses moldes, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR PREPOSTO DA EMPRESA RÉ . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais decorrentes de agressão física perpetradas pelos prepostos da parte ré, julgada parcialmente procedente na origem . 2) CERCEAMENTO DE DEFESA - As partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas, sendo que na mesma decisão foi deferido o prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas (evento 28, DESPADEC1). A parte autora manifestou seu interesse na produção de prova oral e já arrolou a testemunha que pretendia ouvir (evento 33, PET1). A parte demandada, por sua vez, manifestou interesse na produção oral, mas não apresentou as testemunhas conforme determinado (evento 34, PET1). Assim, não configurado cerceamento de defesa, pois concedido o prazo para arrolamento de testemunhas por parte da empresa ré, o qual não foi observado . 3) DEVER DE INDENIZAR - O estabelecimento comercial responde objetivamente por eventual defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, CDC, seja pela ação de seus prepostos, seja por não garantir ambiente seguro que preserve a incolumidade física dos frequentadores. 4) In casu, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a agressão física perpetrada por preposto da empresa ré, a qual lhe causou lesões e, inclusive, a perda de um dente. o depoimento prestado por uma das pessoas que acompanhava o autor no dia do fato é suficiente para comprovar a injusta agressão sofrida pelo demandante após deixar o estabelecimento réu. A parte ré, por sua vez, embora a inversão do ônus probatório prevista no art . 6º, inc. VIII, do CDC, não produziu nenhuma prova a fim de comprovar que o autor não esteve no local no dia apontado, tampouco que não fora vítima das agressões narradas na exordial. 4) DANOS MATERIAIS - A fotografia juntada com a exordial (evento 1, OUT7), assim como o laudo do Departamento Médico Legal (evento 5, OUT5) demonstram que o autor restou com um dente quebrado em decorrência da agressão perpetrada por preposto da parte ré. Além disso, por ocasião da audiência, foi possível verificar que o autor efetivamente providenciou na restauração do dente quebrado por ocasião do evento danoso objeto da presente ação . os valores despendidos pelo autor com o tratamento odontológico não se mostra exacerbado, não havendo elementos para se concluir que os recibos não sejam verdadeiros. 5) QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, o valor arbitrado na sentença em R$ 20.000,00 (...), merece ser mantido, pois de acordo com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50033986220208210015, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50033986220208210015 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO FESTIVO - AUTOR QUE ADQUIRIU INGRESSO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ONDE SOFREU AS AGRESSÕES - RELAÇÃO CONSUMERISTA - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS ORGANIZADORES DA FESTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE SEGURANÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - COMPROVAÇÃO HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CAPITAL SEGURADO - DATA DA CITAÇÃO - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, respondendo ele pelos danos causados aos consumidores, independentemente da culpa - Comprovado nos autos que as agressões ocorreram durante o evento organizado pela parte ré, que não dispunha de serviço de segurança adequado, resta evidente a falha na prestação de serviços, fazendo jus o autor à reparação pelos danos suportados - Considerando que as agressões sofridas culminaram em lesão complexa da mandíbula do consumidor, situação que exigiu a realização de intervenção cirúrgica, tem-se por proporcional, consideradas as peculiaridades do caso e a jurisprudência deste TJMG, a fixação da quantia de R$20.000,00, a título de indenização por danos morais - Tendo em vista a relação contratual existente entre a promotora do evento festivo e o consumidor, que adquiriu bilhete de ingresso para a participação da festa na qual ocorreram as agressões, tem-se que o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais deve coincidir com a data da citação - Comprovado que o evento danoso está previsto, como hipótese de cobertura securitária, no contrato de seguro firmado entre a ré denunciante e a seguradora denunciada, conclui-se que a seguradora deverá ressarcir aqu ilo que a denunciante despender a título de indenização em favor do autor, observados os limites pecuniários previstos na apólice - Os juros de mora relativos ao capital segurado incidem desde a citação válida da seguradora, na lide secundária, por se tratar de relação contratual - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014966220208130382, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

Quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Conquanto a sentença tenha determinado a suspensão da exigibilidade da verba honorária imposta ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, verifica-se que
a gratuidade da justiça foi revogada por decisão anterior proferida sob o ID 25194971
, a qual reconheceu a ausência de pressupostos legais para manutenção do benefício.

Dessa forma, a sentença merece ser reformada nesse ponto específico, para afastar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial imposta ao autor, mantendo-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à improcedência parcial do pedido de indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tão somente para reformar a sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência atribuídos ao autor, afastando tal suspensão
, diante da revogação da gratuidade da justiça por decisão de ID 25194971.

No mais, mantenho a sentença em sua integralidade, especialmente quanto à legitimidade da parte ré, à condenação por danos morais e ao valor fixado a título de indenização.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026